Tribunal: STF
Processo: Rcl 79162
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Iguape contra decisão proferida no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da Ação Rescisória nº 2073797-72.2023.8.26.0000, mediante a qual se teria desrespeitado a eficácia do julgado na ADI nº 4.461 e a tese do Tema nº 1.150 da repercussão geral.



    O Município de Iguape afirma que, nos autos em referência, ajuizou ação rescisória com o fim de rescindir o “acórdão proferido nos autos do processo n. 1000379-36.2021.8.26.0244 pela 5ª Câmara de Direito Público do eg. Tribunal de Justiça de São Paulo”, no qual a autoridade reclamada manteve a concessão da ordem em favor das partes ora beneficiárias, “impondo à Administração Pública municipal a manutenção de servidores aposentados, garantindo-lhes direito adquirido a regime administrativo” (edoc. 1, p. 16). 



    Dessa perspectiva, o Município de Iguape defende que a solução no caso concreto 



    “[d]eixou de reconhecer a sistemática violação à Tese 1.1503 , fixada no regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, permitiu que o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, tenha direito a nele manter-se, garantindo-lhe direito adquirido regime jurídico-administrativo, em manifesta inobservância ao decidido na ADI 4.461-AC.” (edoc. 1, p. 18). 



    No ponto, argumenta que 



    “[a]o se tornarem ocupantes de cargos públicos regidos pela Lei Complementar municipal 123/2021, as reclamadas, como todos os demais servidores públicos efetivos da Prefeitura de Iguape – SP, passaram a ter seus vínculos jurídicos e funcionais regulamentados pelo novo regime estatutário implementado, sem qualquer direito adquirido ao regime anterior.



    [...]



    Como se vê, resulta claro que as reclamadas deixaram de ser empregadas públicas, regidas pelo regime celetista, e passaram a ser vincular à Prefeitura de Iguape pelo regime estatutário, estabelecido desde o advento da Lei Complementar municipal 123/2021 sem a garantia de manter-se no cargo uma vez aposentadas, eis que conforme a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.461-AC.



    Enfim, no novo regime estabelecido pela Lei Complementar municipal 123/2021, as reclamadas passaram a ter seus vínculos funcionais com a Prefeitura de Iguape regulados sem as garantias previstas no regime celetista, não se podendo aventar na possibilidade de aplicação da Tese 606, fixada pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, uma vez que restrita aos empregados públicos, vinculados à Administração Pública pelo regime celetista.



     Repita-se, com todas as vênias, que com a transferência de regime celetista dos empregos públicos do Município de Iguape para o regime estatutário previsto na Lei Complementar 123/2021, houve novo provimento de todos os cargos, de modo que as reclamadas passaram a ocupar cargos públicos. Porém, em função de expressa previsão legal, porque aposentadas, estão proibidas de manter-se nos mesmos cargos públicos, sob pena de violação à lei municipal e ao princípio da legalidade.” (edoc. 1, p. 20). 



    Requer que a reclamação seja julgada procedente para 



    “[c]assar a decisão reclamada, determinando que o 2º Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, na aludida Ação Rescisória n. 2073797-72.2023.8.26.0000, passe a observar o decidido na ADI 4.461-AC, conheça do pedido rescisório, para o fim de desconstituir o v. acórdão proferido nos autos do processo n. 1000379-36.2021.8.26.0244 pela 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, por violação a norma constitucional, consolidada no inciso I do artigo 927 do Código de Processo Civil e, por conseguinte, profira nova decisão para denegar a ordem pretendida no mandado de segurança impetrado perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Iguape – SP, impedindo a manutenção das reclamadas nos cargos públicos em que aposentadas pelo Regime Geral de Previdência Social, restabelecendo-se a sentença de primeira instância”. 



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência aderência precisa do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso e Mello, DJe de 17/10/08).



    A parte reclamante indica como paradigma na presente reclamação o julgado na ADI nº 4.461, mediante o qual o STF declarou constitucional os “arts. 12, 15, parágrafo único, 22, VI e VII, e 25 da Lei nº 2.250/2009 do Estado do Acre”, sendo os dispositivos relacionados voltados a regulamentação de promoção e progressão de servidores, a instituição e normatização de vantagens remuneratórias específicas dentro do “Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Polícia Civil do Estado do Acre”.



    A parte reclamante indica, também, como paradigma de confronto, a tese do Tema nº 1.150 da Repercussão Geral, assim firmada:



    “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.”



    No caso dos autos, as partes beneficiárias ”foram aposentadas pelo Regime Geral de Previdência Social antes da edição da Emenda Constitucional nº103/2019”, portanto antes da entrada em vigor da Lei Complementar municipal nº 123/21 - por meio da qual se teria transmutado o regime dos servidores concursados do Município de Iguape de celetista para estatutário.



    Dessa perspectiva, e estando a decisão reclamada fundamentada no art. 6º da EC nº 103/19 e no Tema nº 606 da Repercussão Geral, não há que se falar em aderência estrita de seu conteúdo com os paradigmas (ADI nº 4461 e Tema nº 1.150 da RG).



    Eis o teor da decisão reclamada:



    “No caso em exame, o Município de Iguape fundamenta o pleito rescisório no art. 966, inciso V, do CPC, entendendo por violadas as disposições (i) do art. 117 da Lei Complementar Municipal nº 123/2021, sob o fundamento de que não se pode impor à Administração Municipal obrigação que vá de encontro à legislação local, que prevê a aposentadoria como espécie de vacância de cargo público; e (ii) da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade na ADI 4.461-AC, que estabelece que o servidor não tem direito adquirido a regime jurídico.



    [...]



    Da análise do v. acórdão rescindendo, por sua vez, não se extrai ofensa literal e manifesta ao ordenamento jurídico. Com efeito, a colenda 5ª Câmara de Direito Público, ao decidir pela procedência da pretensão dos demandantes, nos autos do processo nº 1000379-36.2021.8.26.0244, expressa e fundamentadamente analisou a questão acerca do direito dos servidores de continuarem a exercer os seus cargos, mesmo após a aposentadoria, conforme se pode concluir do seguinte trecho (fls. 22/24):



    ‘O Estatuto dos Servidores do Município de Iguape, regulamentado pela Lei Complementar Municipal nº 123/2021, dispõe no artigo 244, caput, e § 3º, sobre a alteração do regime jurídico dos empregados públicos, de celetista para estatutário, excluindo dessa transposição o funcionário que acumule cargo cujo tempo de serviço foi utilizado para a outorga de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social, com a imposição de desligamento imediato desse cargo (fls 131): Art. 244 - Na data do início da vigência desta Lei, ressalvadas as exceções nela previstas, os atuais empregados públicos municipais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, que tenham ingressado no serviço público mediante prévia aprovação em concurso público, serão transpostos ou transferidos e submetidos ao regime jurídico criado por este Estatuto, para todos os fins e efeitos. § 3º - Os empregados públicos, que acumulem legalmente cargos, empregos ou funções públicas remuneradas na administração pública municipal, mediante prévia aprovação em concurso público, não serão transpostos ou transferidos para o regime estatutário instituído por esta Lei em relação ao cargo, emprego ou função pública, cujo tempo de serviço foi utilizado para concessão de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social, não fazendo jus à modulação prevista no parágrafo anterior, dele se desligando imediatamente. As autoras foram aposentadas pelo Regime Geral de Previdência Social antes da edição da Emenda Constitucional nº103/2019, e sem que na época tivesse previsão legal de vacância do cargo (fls 2/4). Incide na espécie a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em junho de 2021, no julgamento do RE nº 655.283 - Tema nº606: A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º. De igual modo, aplica-se ao caso concreto a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em maio de 2021, no julgamento do RE nº 1.302.501 - Tema nº 1.150: O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade. Nestes termos, de rigor a modificação da r. sentença, com a consequente reintegração das demandantes’.



    Acrescente-se que, ao contrário do quanto o requerente pretende fazer supor, e conforme se pode inferir, a Turma julgadora analisou detidamente a questão posta nos autos à luz das teses fixadas pelo STF no julgamento dos Temas nº 606 e 1150. 



    Assim, o que se observa é que o Município autor não se contenta com a interpretação dada acerca da ilegalidade do ato que culminou na demissão dos servidores. Portanto, diante do exposto, não há como deixar de concluir que o autor pretende, na verdade, por meio da presente ação, rediscutir a justiça do v. aresto impugnado, o que não pode ser admitido, sob pena de transformar a ação rescisória em sucedâneo recursal” (edoc. 17, p. 5-8).



    Entendo que não há teratologia na concretização do Tema nº 606 da RG pelo TJSP, tendo atuado a autoridade reclamada no regular exercício da jurisdição que lhe compete na sistemática da repercussão geral, não havendo razão para a intervenção do STF na solução do caso concreto pela via reclamatória.



    Vide precedentes no mesmo sentido, com idêntica temática proposta pelo Município de Iguape: Rcl nº 70181, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/8/24; Rcl nº 70178, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 19/8/24; Rcl nº 68107, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 6/8/24; Rcl nº 70.046, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 6/8/24; Rcl nº 69508, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 1º/8/24 e Rcl nº 70.180, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 31/7/24.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a apreciação do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente